Tribunal: TJDFT
Processo: 0700287-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação Obrigação de fazer. Mútuo bancário comum. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões. débito automático em conta corrente. Possibilidade de revogação da autorização. Faculdade do consumidor. Resolução 4.790/2020-bacen. Tema 1.085/stj. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para que o banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da autora sem sua autorização, em relação aos contratos especificados na inicial.
II – Questão em discussão
2. A controvérsia incide sobre a possibilidade de se suspender os débitos realizados na conta-corrente/salário da mutuária, ante o seu pedido expresso para revogar a autorização do desconto automático das parcelas dos empréstimos contraídos junto ao banco réu/agravado.
III – Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, uma vez que as razões do recurso guardam relação lógica com os fundamentos da decisão recorrida, o que revela a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
4. O STJ, no julgamento do REsp n. 1.872.441/SP (Tema 1085), consignou que, no mútuo bancário comum, “o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário”.
5. A leitura do voto do Min. Relator, no referido julgamento, revela que a jurisprudência do STJ é no sentido da impossibilidade de o banco reter, sem prévia e atual anuência do mutuário, valores para pagamento do empréstimo, sendo que “os descontos do crédito de mútuo só poderão perdurar enquanto for mantida a permissão por parte do correntista”.
6. Essa compreensão é corroborada pela regulamentação bancária, sobretudo a Res. 4.790/2020 do BACEN, in verbis: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.”.
7. Nesse cenário, é legítima a revogação da autorização para que as parcelas do empréstimo bancário sejam descontadas automaticamente na conta corrente da mutuária, por se tratar de exercício regular de direito do contratante, devendo o banco réu/agravado se abster de realizar novos descontos.
8. Por fim, consigna-se que a viabilidade de revogação da autorização não implica a impossibilidade de o Banco buscar a satisfação do crédito por maneira diversa, tampouco afasta o dever de o mutuário adimplir a dívida, porquanto o que se altera é a forma de pagamento, e não o dever de pagar.
IV – Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar rejeitada. Provido para determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização, em relação aos contratos especificados na inicial.
________
Dispositivo relevante citado: CDC/1990, arts. 2o e 3o, caput e §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.872.441/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, J. 9/3/2022, DJe de 15/3/2022; BACEN, Resolução n. 4.790/2020; BACEN, Resolução n. 3.695/09.